Tribunal: CARF
Processo: 11543.002916/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002916/2009-20
ACÓRDÃO
2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEO ROZINDO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTANDOS QUE SUPERARAM A
IDADE DE 24 ANOS. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATÉ A
DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL NOS PRÓPRIOS AUTOS, OU EM
AÇÃO REVISIONAL. DIREITO RESTABELECIDO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos,
limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Nos termos da Súmula 358/STJ, “o cancelamento de pensão alimentícia de
filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos”.
O transcurso etário da idade de 24 anos não desconstitui, por si só (tout
court, ipso facto), a obrigação alimentar, pois o título judicial permanece
existente, válido, vigente e eficaz até que sobrevenha novo provimento
jurisdicional. Nesse sentido, os pagamentos realizados pelo alimentante não
se traduzem em mera liberalidade, pois eles continuam cogentes e
acionáveis.
Se não foi exigida prova da persistência do título judicial, a simples passagem
à idade superior aos 24 anos não justifica a glosa dos valores pagos a título
de pensão alimentícia.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Claudia Borges de
Oliveira e André Barros de Moura que davam-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.177,18
Multa de Ofício (passível de redução)
2.382,88
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
171,25
Total do Crédito Tributário
5.731,31
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB
da DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
3
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Glosa do valor de R$ 24.000,00,
indevidamente deduzidos a titulo de Pensão Alimentícia Judicial. Foram glosados
os valores deduzidos a titulo de pensão alimentícia judicial por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução. A pensão alimentícia paga aos
filhos maiores (Denise Azevedo Rozindo com 39 anos e Daniel Azevedo Rozindo 36
anos) deve decorrer de nova decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente em razão das normas do Direito de Família.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 27/11/2009, conforme documento
de fls. 75 e, em 17/12/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 12,
acompanhada dos documentos de fls. 13 a 74, por meio da qual alega,
resumidamente, o quanto segue:
- que a constituição do crédito tributário é fruto de equívoco, pois há previsão legal
para a dedução da pensão alimentícia judicial na composição da base de cálculo do
IRPF, como comprova nos autos;
- que é impossível concluir pela falta de previsão legal para o pagamento da pensão
paga pelo impugnante à sua ex-esposa e aos seus dois filhos, decorrente da
sentença proferida na Ação de Separação Consensual no 530/79, razão pela qual a
pensão é legal (transcreve legislação);
- que, em 12/09/1979, foi distribuída a Ação de Separação Consensual no 530, pela
qual o impugnante e sua ex-esposa (Janete de Azevedo Rozindo) colocaram fim ao
vínculo matrimonial e os filhos (Denise Azevedo Rosindo e Daniel Azevedo Rozindo)
ficaram sobre a guarda da mãe;
- que o Juízo da Vara de Família de Vitória (ES) homologou as condições
estabelecidas na petição inicial, incluindo as que se referiam à pensão;
- que, de acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, a maioridade dos
alimentandos não exonera o impugnante do dever de prestar os alimentos que
ficou judicialmente obrigado (transcreve jurisprudência);
- que, segundo as normas do direito de família, inexiste idade para que uma pessoa
seja favorecida com a prestação de alimentos;
- que a sentença não foi desconstituída até a presente data, sendo ato válido entre
as partes com plena vigência, pois não ocorreu ajuizamento de ação de
revisão/exoneração de alimentos;
- que as pensões foram definidas, à época da sentença, em “15 ORTN ́s” para cada
filho, mas jurisprudência do STJ já admite a revisão com base em novos indexadores
sem a necessidade de ação revisional da pensão (transcreve jurisprudência);
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
4
- que a pensão atual que o impugnante é obrigado, considerando a correção e as
necessidades atuais dos filhos é de R$ 1.180,00 para o filho Daniel e R$ 820,00 para
a filha Denise (R$ 2.000,00 no total);
- que comprova, para o ano-calendário 2008, por meio das cópias de cheques e
comprovantes de depósitos anexos, que pagou 12 vezes R$ 2.000,00, totalizando
R$ 24.000,00, como foi informado em DIRPF;
- que, caso seja conveniente aos julgadores, fica requerida a diligência, nos termos
do art. 16, IV, Decreto no 70.235/1972, para o fim do Banco Itaú, Ag. 070, Conta
60159-6, fornecer os beneficiários dos cheques compensados entre jan/2008 e
dez/2008;
- que na presente hipótese fica clara a ocorrência do bis in idem (faz referência a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes);
- que, face ao exposto, seja considerado improcedente o lançamento, posto que a
dedução no valor de R$ 24.000,00 da base de cálculo do IRPF, a título de pensão
alimentícia, que está judicialmente obrigado a prestar, e de fato prestou, está
comprovada;
- que pede a manutenção da DIRPF/2009 na forma originalmente apresentada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para manter o lançamento, o órgão julgador de origem adotou a seguinte
fundamentação:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo
art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se
toma conhecimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
5
Trata-se de lançamento decorrente de deduções indevidas a título de pensão
alimentícia judicial. O impugnante discorda do lançamento e afirma anexar a
documentação comprobatória necessária.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
O contribuinte declarou R$ 33.600,00 a título de pensão alimentícia judicial, em
DIRPF/2009, da seguinte forma:
Beneficiário
Valor
Daniel de Azeredo Rozindo
9.840,00
Denise de Azeredo Rozindo
14.160,00
Janete Carvalho de Azeredo
9.600,00
Total
33.600,00
Do total declarado, a autoridade fiscal glosou R$ 24.000,00, referentes à pensão
paga a Daniel e Denise, com a seguinte motivação: “a pensão paga aos filhos
maiores deveria decorrer de nova decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente em razão das normas do Direito de Família.”
O contribuinte visa se deduzir, para fins de Imposto de Renda, da pensão
alimentícia paga aos filhos Denise e Daniel, que completaram, respectivamente, 39
e 36 anos de idade no ano de 2008.
Ocorre que, no presente caso, o próprio acordo de separação, fls. 18 a 22,
homologado pela justiça conforme Sentença de fls. 24, de 19/09/1979, definiu que
o objetivo da pensão alimentícia seria a educação e criação dos filhos menores.
Vejamos o que ficou pactuado entre o casal à época:
4- Que o requerente marido contribuirá, mensalmente, como pensão alimentícia
para a requerente mulher, JANETE DE AZEVEDO ROZINDO, de 50 (cinqüenta ORT ́s
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional); e para a educação e criação dos
menores, também com 30 (trinta) ORTN ́s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional), ou seja, 15 (quinze) ORTN ́s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional) para cada menor, (...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
6
(Grifei).
Da análise da sentença, conclui-se que a finalidade da pensão (educação e criação
dos menores) já havia sido cumprida pelo contribuinte anteriormente ao ano-
calendário 2008, período em que filhos já contavam com a idade de 39 e 36 anos
naquele período.
Assim, entende-se que a pensão referente ao ano-calendário 2008 foi paga pelo
impugnante por mera liberalidade.
Registre-se que os valores pagos por liberalidade, como se sabe, não são dedutíveis
para fins de imposto de renda. Essa questão já havia sido objeto de esclarecimento
por meio do Perguntas e Respostas do exercício 2009, conforme abaixo:
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
337 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Quanto à decisão proferida pelo STJ e aventada pelo interessado em sua
impugnação, que trata do alongamento do pagamento da pensão após a
maioridade dos filhos, cabe ressaltar que as decisões judiciais apenas aproveitam
às partes integrantes da lide, nos limites do julgado, de conformidade com o
disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial
transitada em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora
tratadas, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação
em vigor, pois age vinculadamente.
De acordo com o exposto, conclui-se que os pagamentos feitos pelo contribuinte
aos seus filhos a título de pensão, no decorrer do ano-calendário 2008, ocorreram
por liberalidade e, portanto, não são dedutíveis para fins de imposto de renda,
assistindo razão à autoridade fiscal.
Logo, mantenho a glosa no valor de R$ 24.000,00.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação, para manter o crédito tributário exigido.
Assinado Digitalmente
CÍNTIA GONÇALVES DE ASSIS TELES
Relatora – AFRFB Mat. 1220530
Porém, a legislação de regência não determina, ipso facto, nem ex ivre, a
desconstituição do título judicial com o transbordo da idade, seja ela 21 ou 24 anos. Não há limite
etário à concessão de alimentos na legislação civil.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
7
Nesse sentido, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
o título judicial somente poderá ser desconstituído mediante ação própria (revisional de alimentos),
ou no curso da própria ação de alimentos.
A propósito, confira-se o teor da Súmula 358/STJ:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Como o título judicial não foi desconstituído automaticamente pela passagem etária
dos alimentandos, a autoridade lançadora não poderia ter dispensado a observância da sentença
judicial existente, válida, vigente e eficaz, e a dedução pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É com o voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora designada.
A matéria não é estranha no âmbito desta Turma que, por diversas vezes, em outra
composição, já se manifestou em sentido contrário àquele do Relator. Inclusive em recente
julgamento de caso semelhante tive a oportunidade de proferir voto vencedor. Refiro-me ao
Acórdão 22202-010.511, julgado em 6 de março de 2024.
No voto vencedor proferido no Acórdão 2003-000.029, o ilustre Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz proferiu voto vencedor no qual analisou com profundidade a temática, cujos
fundamentos peço vênia para transcrever na íntegra, adotando-os como razões de decidir:
Peço especial vênia ao nobre relator para discordar da inferência de que a
fiscalização deveria "investigar a situação vivenciada pela alimentada Bruna
Rossi", como também da conclusão, embora concordando com a tese
paradigmática do eminente voto.
Como se há verificar, a presente análise tratará de indagações acerca das
circunstâncias em que o pagamento de pensão alimentícia a filho maior de
idade estará resguardado pelas normas do Direito de família, condição
necessária para a dedutibilidade pretendida pelo Recorrente. Nessa
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
8
perspectiva, verificando a jurisprudência deste Conselho sobre reportado
assunto, constatamos haver três suposições postas como respostas
possíveis para a problemática suscitada, as quais guiarão as diretrizes do
diagnóstico que se busca realizar. Assim entendido, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz reportada norma
tributária, como se passa o que alí está dito e de que modo a situação fática
a ela se subsume.
A primeira hipótese, representada pelo Acórdão no 2201-003.406 da 1o
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, infere:
A administração não dispõe de competência para estender as regras da
dedução com dependente às de pensão alimentícia, estando a atividade
fiscal limitada a certificar-se do efetivo pagamento e do cumprimento das
normas do Direito de família.
Eis as evidências que sustentam patenteada inferência:
1. a administração pública deverá aplicar a lei de ofício, sendo-lhe vedado
exceder aos limites por ela impostos, porquanto legislar sobre direito
tributário se traduz atividade estranha à sua esfera de competência;
2. a Lei impõe regras próprias e distintas para a dedutibilidade de
dependente e pensão alimentícia, cujo ônus atribuído ao contribuinte
também implica direitos que lhes deve ser respeitados pela administração
pública;
3. ao estender as regras da dedução com dependente para a de pensão
alimentícia, a administração onera os contribuintes, por ultrapassar os
limites legais impostos, contexto vedado pelo art. 111 do CTN, já que a
legalidade ali imposta tanto serve para limitar direitos do contribuinte, como
para definir o ônus a ele imposto pela administração;
4. a administração deverá valorar a adequação do caso concreto ao preceito
legal abstrato, aí se incluindo as motivações por que referida pensão foi
concedida. A exemplo: formação acadêmica, desemprego involuntário,
incapacidade laborativa, etc. Por conseguinte, a atividade fiscal está limitada
a verificar: a existência do acordo/sentença/escritura pública; se seus
pressupostos de validade continuam a existir (condições expressamente
fixadas em seu texto) e se houve o efetivo pagamento.
A segunda hipótese, representada pelo Acórdão no 9202-007.117 da 2a
Turma da CSRF do CARF, em síntese, afirma:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
9
Enquanto não cancelada judicialmente, a despesa com pensão alimentícia
concedida dentro das normas do Direito de família é dedutível,
independentemente da idade atingida pelo alimentando.
Eis suas evidências de origem:
1. no Direito de família, a pensão alimentícia se conforma com a necessidade
do alimentando e a possibilidade do alimentante, definidas caso a caso,
independentemente da idade de seu beneficiário;
2. ainda que afastadas as causas justificadoras de sua concessão, a pensão
alimentícia deverá continuar sendo paga até a respectiva exoneração
judicial - Súmula 209 (sic) do STJ;
3. não havendo limite de idade para o Direito Civil, não há que se exigi-la
para fins de dedução tributária. Portanto não se deve confundir limite de
idade para fins da relação de dependência no imposto de renda com aquele
destinado à concessão de pensão alimentícia.
A terceira hipótese, representada pelo Acórdão no 2401-005.793 da 1o
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, sustenta:
A pensão alimentícia concedida conforme normas do Direito de família,
assim como o abatimento com dependentes estão vinculadas à concepção
de dependência econômica, motivo por que a dedução da primeira está
condicionada à observância das regras de dedutibilidades da segunda, ainda
que vigente o comando judicial.
Eis seus fundamentos:
1. mencionada dedução não está condicionada apenas ao decidido ou
ratificado judicialmente, já que afasta a interpretação isolada do dispositivo
legal;
2. a lei tributária pressupõe a prestação de alimentos como sendo obrigação
alimentar decorrente do poder familiar ou derivado da relação de
parentesco ou conjugal;
3. a conferência do cumprimento de requisitos estipulados na legislação
tributária para a dedução da pensão alimentícia não implica negação de
validade do decidido ou acordado judicialmente.
Oportuno registrar que a acepção do enfrentamento das reportadas
questões se dará apenas em tese, não sendo os respectivo casos concretos
abordados, porquanto alheios ao escopo do presente estudo. Dessa forma
definida, entendemos razoável sistematizar a pensão alimentícia sob os
seguintes horizontes:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
10
1. da legislação tributária - Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso
II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput; e Decreto no
3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o (vigente até 22/11/2018, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018);
2. do Direito Civil - Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput; 1.565; 1.566, inciso
IV; 1.694, caput; 1.695 e 1.708, caput e § único.
Pensão alimentícia na perspectiva da legislação tributária
Posta assim a questão, confira-se o ordenamento presente na Lei no 9.250,
de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso
II, e 3o, e 35, caput:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
III - a quantia, por dependente, de:
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados [...] a médicos [...];
b) pagamentos de despesas com instrução [...];
c) à quantia, por dependente, de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
11
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo
do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes [...]. (grifo nosso)
Registre-se, ainda, que o Decreto no 3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o -
vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de
2018 - ao regular o mandamento legal presente no § 3o acima disposto,
esclarece:
Art. 78. Na determinação [...], poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia [...].
[...]
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Consoante interpretação literal do ordenamento legal acima, a
dedutibilidade atinente à pensão alimentícia judicial na apuração do
imposto de renda devido terá de acatar tão somente os seguintes requisitos:
1. a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "f");
2. a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em
virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que
se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "f");
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
12
3. as quantias pagas a título de despesa médica e de educação dos
alimentandos, quando em virtude de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser dedutíveis desde que em suas respectivas
"rubricas", obedecido o limite legal anual desta última, e não como pensão
alimentícia propriamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nessa concepção, plausível evidenciar as 03 (três) rubricas distintas
apropriadas para a declaração das deduções com alimentando, quais sejam:
1. "pensão alimentícia judicial", destinada para declaração do pagamento da
obrigação de alimento propriamente (art. 8o, inciso II, alínea "f");
2 "despesa médica", destinada para a declaração do pagamento dos
dispêndios a tal título, em cumprimento das normas do Direito de família
(art. 8o, inciso II, § 3o);
3. "despesa com educação", destinada para a declaração do pagamento dos
dispêndios dessa designação, em cumprimento das normas do Direito de
família (art. 8o, inciso II, § 3o).
Conforme se depreende do até então exposto, aludida ordem legal somente
vai além do objeto da presente análise - pensão alimentícia - exclusivamente
quanto às despesas médica e com educação de alimentando (art. 8o, § 3o).
Nesse panorama, remete tais deduções para os preceitos dispostos nas
alíneas "a" e "b" do apontado art. 8o, II, respectivamente, quedando silente
quanto à alínea "c" desse mesmo artigo, que trata da dedução com
dependentes. Ademais, de igual modo, não se observa qualquer referência
direta ao art. 35 da citada matriz legal, o qual define quem poderá ser
dependente para fins de dedutibilidade do imposto devido.
A par disso, é forçoso crer ser razoável interpretação sistêmica que pretenda
condicionar a dedutibilidade de pensão alimentícia ao cumprimento das
regras destinadas àquela com dependentes, porque inexistente correlação
entre uma e a outra. Afinal, o comando funcional ali presente - art. 8o inciso
II, alínea "f", § 3o - assim o quis, já que extremamente preciso ao remeter a
disciplina da primeira ao cumprimento das normas do Direito de família,
excepcionando apenas as condicionantes para a dedutibilidade das
despesas médica e de instrução com alimentando.
Como visto, a vinculação da dedução de pensão alimentícia ao atendimento
das condições de dependência não está estabelecida no supracitado art. 8o,
inciso II, alínea "f", - o qual preserva sua autonomia normativa. Assim sendo,
embora pareça que ela ali está parcialmente prevista, via § 3o, a isso fazendo
referência indireta, crível se interpretar tratar-se do pagamento de despesas
médica e com educação de alimentando, e não da dedução de dependente.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
13
Logo, a referência indireta apontada mediante especificado parágrafo (§ 3o)
sujeita pretendidas dedutibilidades somente à obrigatoriedade de serem
declaradas em suas próprias rubricas, como também ser respeitado o limite
anual da despesa com instrução própria ou de dependente.
Pensão alimentícia na perspectiva do Direito Civil
Assimilado o que efetivamente disse citada norma tributária, oportuno
trazer a configuração que a Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e § único,
incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso
I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único;
dá ao referenciado assunto. Nestes termos:
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa
fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. (grifo nosso)
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos
completos tenha economia própria.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da
família. (grifo nosso)
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; (grifo nosso)
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
(grifo nosso)
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar
aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com
exclusividade. (grifo nosso)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
14
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável
não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos
primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. (grifo nosso)
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos
filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (grifo nosso)
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade; (grifo nosso)
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua
educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (grifo nosso)
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do
necessário ao seu sustento. (grifo nosso)
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados
judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor,
cessa o dever de prestar alimentos.
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a
alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. (grifo
nosso)
Igualmente relevante, seguem excertos da Lei no 5.478, de 1968, que dispõe
sobre a ação de alimentos:
Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a
qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira
dos interessados.
Art. 21. O art. 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de
filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
15
ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada,
fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou
ascendente gravemente enfermo:
Pena - Detenção de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos [...];
Art. 27. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as
disposições do Código de Processo Civil.
Preliminarmente, como se há verificar, a solução do imbróglio está em saber
até onde o pagamento de pensão alimentícia resulta do cumprimento da
obrigação de alimentos, e não de liberalidade do alimentante. Aquela,
dedutível na apuração do imposto devido, porque decorrente do
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
referida na Lei no 5.869, de 1973; esta, indedutível, por falta de previsão
legal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal,
solucionando definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a
contenda envolva matéria constitucional ou da justiça especializada.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No
568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A filha maior de idade
tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor.3. A obrigação
alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o
advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência
fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao
alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria
subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou
universitário. Precedentes.4. [...]. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt
no Agravo em Recurso Especial No 970.461 - RS (2016/0220501-3), 3a Turma
do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevaghi. j. 27.02.2018, unânime, DJe
08.03.2018) (grifo nosso)
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
16
PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os alimentos devidos em
razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre, intuitu
personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a
verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do
alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim,
consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da
sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da
maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e
passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a
prova da necessidade do alimentado. 3. O estímulo à qualificação
profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob
pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações
de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas
de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se
completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício
da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento,
circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade
do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco,
que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes
quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade
do alimentado. 6. Recurso especial não provido. (STJ - Recurso Especial no
1505079/MG (2015/0001500-1), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi,
13.12.2016, unânime, DJe 01.02.2017) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento
da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco,
em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi
produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de idade,
nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não
consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que
frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial
2014/0332923-0, 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas,
05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
17
GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O advento da maioridade não extingue, de
forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de
ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas
relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a
necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a
maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a
outorga de adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à
qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma
perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda
das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as
condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao
bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou,
independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese,
prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção
iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de
então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de
alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que
haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial
provido. (STJ - Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a Turma
do STJ, Rel. Nancy Andrighi, 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011) (grifo
nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida
pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver
frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de
que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada
formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que
permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 791322
/ SP. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2015/0247311-8 , Terceira Turma do STJ, Relator
Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016, unânime, DJe 01/06/2016) (grifo nosso)
Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
18
nos próprios autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008)
Oportuno ressaltar que a doutrina não diverge do STJ, conforme se pode
verificar nos excertos transcritos na sequência, da lavra de Maria Berenice
Dias e de Flávio Tartuce. Confirma-se:
Flávio Tartuce - Manual de Direito Civil, 2015:
No caso de menores, a obrigação alimentar é extinta quando atingem a
maioridade. Entretanto, por questão de justiça, essa extinção não ocorre de
forma automática, sendo necessária uma ação de exoneração. (grifo nosso)
Maria Berenice Dias - Manual de Direito das Famílias, 2015:
Distingue a doutrina obrigação alimentar do dever de sustento, que se
vincula ao poder familiar e diz respeito ao filho menor de idade (CC 1.566 III
e 1.568). Uma vez cessado o poder familiar, pela maioridade ou
emancipação, termina o ciclo do dever de sustento e começa o vínculo da
obrigação alimentar. Dita mudança de natureza, no entanto, não enseja o
fim da obrigação, que precisa ser desconstituída judicialmente. No entanto,
para persistir o encargo, indispensável a prova da necessidade do credor.
[...]
Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, o pai não lhe deve
alimentos, o dever é de sustento. Trata-se de obrigação com assento
constitucional (CF 229): os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores. Esses são os deveres inerentes ao poder familiar (CC 1.634 e ECA
22): sustento, guarda e educação.
Entre sustento e alimentos há considerável diferença. A obrigação de
sustento é imposta a ambos os pais. Trata-se de obrigação de fazer que não
possui relação com a guarda. Normalmente a obrigação alimentar é imposta
ao não guardião
[...].
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela
prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a
controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente,
acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas
possibilidades de quem os presta (CC 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são
menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure.
Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz
fixá-los (LA 4o).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
19
O adimplemento da capacidade civil, aos 18 anos (CC 5o), ainda que enseje
o fim do poder familiar, não leva à extinção automática do encargo
alimentar. Após a maioridade é presumível a necessidade dos filhos de
continuarem a perceber alimentos. No entanto, a presunção passa a ser juris
tantum, enquanto os filhos estiverem estudando, pois compete aos pais o
dever de assegurar-lhes educação (CC 1.694).
Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente,
sintetiza-se, abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de
família, para as quais a legislação tributária remeteu a disciplina da pensão
alimentícia dedutível:
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como
também seu comportamento indigno em relação ao alimentante são as
únicas hipóteses previstas em lei de supressão automática do pagamento
da pensão alimentícia. Logo, nas demais circunstâncias, manifestada
cessação estará condicionada, obrigatoriamente, à prévia ponderação entre
a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.708,
caput e § único);
2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão sujeitos
os pais em relação aos filhos, independentemente da situação conjugal
estabelecida, quais sejam:
(a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar atinente
aos filhos menores de idade, aí se incluindo o dever de sustento, guarda e
educação (arts. 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634,
inciso I e 1.703);
(b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe
aos pais, no sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade
que ainda careçam da ajuda para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e
1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a
fundamentada no "dever de sustento" dos filhos menores de idade carrega
em si a presunção da necessidade dos alimentos em virtude da incapacidade
civil do alimentando; aquela assentada no "dever solidário" do parentesco
demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por parte do suposto
necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando extinção
da causa justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o
cancelamento de reportada imposição carece de decisão judicial, mediante
contraditório (STJ, Súmula no 358);
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
20
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da
pensão, cabe ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em ação
exoneratória autônoma ou incidentalmente nos próprios autos onde foram
convencionados os alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o judiciário
em face da maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito) anos de
idade, caracterizando-se como sendo decorrentes de mera liberalidade os
pagamentos efetivados dali em diante. Afinal, quem decide acerca do
binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, ainda que se trate do
maior com até 24 (vinte e quatro) anos frequentando curso técnico ou
graduação universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a
comprovação do pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios
autos, onde o encargo foi fixado, enquanto o magistrado não decidir a
questão;
8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior
com até 24 (vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada
no dever de solidariedade entre parentes, desde que prove a
impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão
por frequentar curso técnico ou de graduação universitária;
9. dita pensão no dever de solidariedade entre parentes não alcança o capaz
com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de idade, como também aquele maior
com até 24 (vinte e quatro) anos, já graduado, mas cursando pós-graduação;
10. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão
alimentícia ao credor maior de idade - por impossibilidade de prover a
própria subsistência ou porque frequentando curso técnico ou de graduação
universitária - muda o fundamento da obrigação alimentar, que deixa de ser
decorrente do “dever de sustento” (arts. 1.565 e 1.566, inciso IV); e passa a
ter como base o “dever de solidariedade” resultante do parentesco (arts.
1.694, caput e § 1o, e 1.695);
11. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade,
quando a autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o
cumprimento das normas do Direito de família, estar se exigindo a validação
do encargo decorrente do dever de solidariedade entre parentes, e não no
de sustento, já afastado com a maioridade civil. A título de exemplo,
intimação supostamente expedida em 2014 exigindo a comprovação de
pensão declarada em 2010, época em que o credor já tinha atingido a
maioridade, refere-se ao decidido ou acordado a partir de análise do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
21
binômio "necessidade x possibilidade" por parte do magistrado em face de
petição exoneratória do alimentante, nada se referindo ao dever de
sustento próprio do filho menor.
Admitida a compreensão dada pelo Direito de família à presente questão,
quanto às hipóteses representativas dos entendimentos dados ao assunto
neste Conselho, com todas as vênias que possam nos dar os ilustres
julgadores que pensaram diferente, inferimos por discordar das teses
apontadas nas segunda e terceira proposições. Nestes termos:
1. Contrapondo a tese da segunda hipótese, tem-se:
(a) a restrição para a dedutibilidade se apresenta perante a natureza da
pensão concedida (no dever de sustento ou de solidariedade entre
parentes), e não sobre o pagamento em si, pois este ocorre por mera
liberalidade do alimentante, quando o filho atinge a maioridade civil e o
devedor opta por não peticionar judicialmente anunciada exoneração;
(b) somente existe pensão alimentícia de duas naturezas, a fixada no dever
de sustento do menor - cuja necessidade é legalmente presumida - e aquela
decorrente do dever de solidariedade entre parentes - em que a
determinação é precedida de ponderação do binômio "necessidade" x
"possibilidade" por parte do juiz. A primeira não se transmudando
automaticamente para a segunda, porquanto dependente de petição
exoneratória do alimentante. Logo, afastados os dois contextos, um pelo
alcance da maioridade do credor (pensão no dever de sustento); o outro
pela ausência de provocação judicial para a ponderação do já citado binômio
(pensão no dever de solidariedade entre parentes), para a legislação
tributária, nada mais ocorreu, senão pagamento continuado por mera
liberalidade do devedor;
(c) há, sim, limite de idade para o pagamento de pensão alimentícia no
Direito Civil, definido pelo atingimento da maioridade do filho que completa
18 anos (dever de sustento). Contudo, a jurisprudência do STJ tem acatado
a extensão do citado encargo até o limite de 24 (vinte e quatro) anos,
excepcionalmente no caso do credor frequentar curso técnico ou de
graduação universitária. Esta não mais no dever de sustento, em que a
necessidade é presumida, mas, sim, no dever de solidariedade se provada
ser necessária;
2. Contrapondo a tese da terceira hipótese, tem-se:
(a) o eixo conceitual presente no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, por si só já
afasta o condicionamento da dedução de pensão alimentícia ao
cumprimento dos preceitos específicos na relação de dependência;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
22
(b) considerando que a definição legal deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar pensão alimentícia com relação de
dependência, se a própria Lei assim não se pronunciou;
(c) pensar de modo diverso implicaria considerar perfeito o lançamento
fiscal com enquadramento legal de pensão alimentícia deduzida
indevidamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f") e descrição
dos fatos apontando descumprimento das regras de dependência, cujo
enquadramento legal está na alínea "c" dos mesmos artigo e inciso.
Visto o que efetivamente disse a norma tributária e como se dá o que lá foi
dito, oportuno o entendimento do modo como a situação fática se subsume
aos preceitos legalmente estabelecidos. Nesse mister, conforme se observa
na Notificação e Lançamento (fls. 52), a glosa discutida na presente lide está
fundamentada na falta de atendimentos das normas do Direito de família,
porquanto o acordo homologado judicialmente apresentado, datado de
30/04/2002, tratava de obrigação alimentar prestada no dever de sustento
à alimentanda menor de idade Bruna Rossi, já com 27 anos na data do fato
gerador da reportada autuação (ano-calendário de 2013).
A esse respeito, entendemos que a "investigação" transcorreu dentro do
modo esperado, pois, consoante já se mencionou, na dedutibilidade de
pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a autoridade fiscal
intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do Direito de
família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de
solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a
maioridade civil. Por conseguinte, no caso, o Recorrente teria de ter
apresentado nova decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
decorrente de parametrização do binômio "necessidade" da filha maior de
idade versos "possibilidade" do alimentante, o que não existe nos autos.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade, porém inexiste no caso concreto qualquer comprovação de que o pensionista estaria
inapto ao labor.
Ainda nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202-008.382, 9202-007.824, 9202007.736.
Isso posto, é de se negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.798 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002916/2009-20
23

Fl. 157
DF CARF MF
Original